Tribunal: TJSP
Processo: 1070775-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Funcionalismo - servidor público municipal – demora na concessão de aposentadoria – descumprimento do artigo 101 da LOM – indeferimento administrativo do pedido – ordem concedida em mandamus não cumprida imediatamente – prazo para efetivação da aposentadoria que extrapolou em 186 dias o prazo de 60 dias fixado pela LOM – indenização devida - sentença de improcedência reformada – recurso

Ementa:
Funcionalismo - servidor público municipal – demora na concessão de aposentadoria – descumprimento do artigo 101 da LOM – indeferimento administrativo do pedido – ordem concedida em mandamus não cumprida imediatamente – prazo para efetivação da aposentadoria que extrapolou em 186 dias o prazo de 60 dias fixado pela LOM – indenização devida - sentença de improcedência reformada – recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070775-97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JÚLIA MARIA QUINTINO FERREIRA, é apelado PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1070775-97.2019.8.26.0053
Apelante: Julia Maria Quintino Ferreira
Apelada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 8a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Josué Vilela Pimentel
TJSP (voto no 16809)
Funcionalismo - servidor público municipal

demora
na
concessão
de
aposentadoria

descumprimento do artigo 101 da LOM

indeferimento administrativo do pedido
ordem
concedida
em
mandamus
não
cumprida
imediatamente

prazo
para
efetivação
da
aposentadoria que extrapolou em 186 dias o prazo
de 60 dias fixado pela LOM
indenização devida -
sentença de improcedência reformada
recurso
provido em parte
Apelação cível manejada por Julia Maria
Quintino Ferreira nos autos de ação ordinária movida em face da
Municipalidade de São Paulo, os quais tramitaram perante a 8a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram
julgados improcedentes, deixando de reconhecer demora apta a ensejar
indenização na concessão de aposentadoria à requerente. A autora foi
condenada a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários fixados em 10% do valor atribuído à causa, observada a
gratuidade.
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado. Alega ter subscrito requerimento solicitando sua aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 16/11/2009, o qual foi negado pela recorrida sob a alegação de
contrariar o disposto no artigo 46 do Decreto no 46.861/05, razão pela
qual impetrou Mandado de Segurança, através do qual obteve
reconhecimento de seu direito de acumular os proventos relativos aos
cargos de supervisor de ensino pelo Estado de São Paulo e de diretor de
escola pelo Município de São Paulo.
Aduz que a recorrida somente publicou o
deferimento de sua aposentadoria em 26/04/2018, apesar da decisão
judicial que a reconheceu ter transitado em julgado em 27/10/2017,
demorando, assim, 191 dias para dar-se o cumprimento do comando
mandamental daquela decisão, em total e absoluto desrespeito ao
disposto do artigo 13, caput, da Lei 12.016/2009, fazendo jus, por
consequência, ao pagamento de indenização pelo trabalho compulsório
realizado nesses dias excedentes.
Outrossim, afirma que o cumprimento de ordem
emanada de sentença concessiva de segurança pela autoridade coatora
independe de processo autônomo de execução, bastando a ciência do
seu inteiro teor através dos meios legais previstos.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.253/259).
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese à fundamentação do julgado, o
recurso da requerente merece acolheita parcial.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por
servidora pública aposentada objetivando o percebimento de indenização
em pecúnia, referente ao período trabalhado compulsoriamente em razão
da demora da requerida em conceder a aposentadoria, mesmo após ter
seu direito líquido e certo de acumular proventos relativos aos cargos de
supervisor de ensino pelo Estado de São Paulo e de diretor de escola
pelo Município de São Paulo ter sido reconhecido por sentença
concessiva de ordem, nos autos do mandado de segurança no
0005031-56.2011.8.26.0053.
Dessume-se que a autora em 16 de novembro
de 2009 solicitou, administrativamente, sua aposentadoria após
completar os requisitos legais necessários. Não obstante, seu pedido foi
indeferido sob o argumento de que a concessão da aposentadoria
resvalava no disposto no artigo 46 do Decreto no 46.861/05. Irresignada,
impetrou mandado de segurança, no qual teve reconhecido seu direito
líquido e certo de acumular os proventos relativos aos cargos de
Supervisor de Ensino pelo Estado de São Paulo e de Diretor de Escola
pelo Município de São Paulo. A decisão judicial concessiva da ordem foi
disponibilizada no DJE em 22/08/2017 (fls. 36) e transitou em julgado em
06/10/2017, cuja certificação ocorreu em 27/10/2017 (fls. 37), porém a
publicação da aposentadoria ocorreu somente em 26 de abril de 2018.
Deste modo, requereu o pagamento de indenização relativa aos 191

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(cento e noventa e um) dias trabalhados que excederam o prazo normal
para apreciação de seu pedido de aposentadoria, a contar da data da
certificação do trânsito em julgado do v. acórdão.
A Lei Orgânica do Município de São Paulo,
prevê o prazo máximo de 60 dias para que os pedidos de aposentadoria
voluntária sejam apreciados.
“Art. 101 - O pedido de aposentadoria voluntária bem
como
as
pendências
respectivas
deverão
ser
apreciados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
após o seu protocolamento, na forma da lei.”
Requerida administrativamente a aposentadoria
em 16 de novembro de 2009, houve decisão de indeferimento pelo
Município em 08 de janeiro de 2010, ou seja, antes de transcorridos 60
dias houve por parte da administração a apreciação do pedido, não
incorrendo em atraso injustificável no cumprimento do prazo previsto na
LOM, neste período específico.
Impetrado mandado de segurança, ante o
inconformismo da autora com a negativa da administração, sobreveio
decisão concessiva da ordem, assegurando direito líquido e certo à
aposentadoria, da qual a administração teve ciência pela disponibilização
no DJE de 22/08/2017, com publicação a ser considerada no dia útil
subsequente, dia 23/08/2017, conforme comprova cópia de fls. 36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a ciência da concessão da ordem, em
23/08/2017, cabia à administração insurgir a ela, através de recurso
eventualmente cabível, o que não foi feito, tanto que o trânsito em
julgado ocorreu em 06/10/2017, com certificação em 27/10/2017 (fls. 37),
ou dar-lhe imediato cumprimento, tendo em vista a especificidade da
ordem emanada no âmbito de mandado de segurança, a saber:
“O mandado de segurança é, por natureza, uma
injunção, ou seja, comando a realizar um ato.
Comando imperativo, portador do imperium estatal.
Por isso é que, diferentemente do que sucede com
outras condenações, a sentença concessiva do
mandado de segurança destina-se a ser cumprida
imediatamente ou no prazo fixado
e o
descumprimento
a
ela
deixa
de
ser
mero
inadimplemento para passar à categoria de
autêntica desobediência. Ao próprio juiz que a
profere competem, como atos do processo mesmo
em que se concedeu a ordem, as medidas
destinadas a produzir a obediência. Seria uma
frustração e uma inconstitucionalidade a prolação
de sentença concessiva da segurança e, depois, a
imposição das angustiosas esperas pelas medidas de
um processo executivo convencional, quase sempre
insuficientes. Por isso, já há várias décadas ensinava
meu mestre LUIS EULÁLIO que “o órgão judicial
concedente do mandato poderá empregar todos os
meios de que dispuser para assegurar o seu efetivo
cumprimento” 1. ( o grifo o foi por nós)
No caso, tratando-se a ordem concedida de
1 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Fundamentos do Processo Civil Moderno, 5a edição, v. I, Malheiros: p.
603-4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento do direito líquido e certo da autora em acumular os
proventos relativos aos cargos de Supervisor de Ensino pelo Estado de
São Paulo e de Diretor de Escola pelo Município de São Paulo, o qual
administrativamente fora negado por decisão proferida no PA no
2009-0.240.904-2, caberia à administração, a título de dar imediato
cumprimento à ordem, desde 23/08/2017, efetivar imediatamente sua
aposentadoria, regularmente requerida no bojo daquele processo
administrativo, prescindindo da renovação de vontade da autora, a qual
perpetrou-se no tempo com a impetração do mandado de segurança
contra decisão anterior que lhe foi contrária.
Desde o dia 23/08/2017, com a ciência
inequívoca da ordem emanada pelo do v. Acórdão, abriu-se para a
administração pública novo prazo de 60 dias, nos termos do artigo 101
da LOM, para que que a aposentadoria da autora fosse efetivada. Assim,
quanto ao período excedente aos 60 dias, entre 23/10/2017 e
26/04/2018, ou seja, 186 dias, cabe à autora justa indenização material,
sob pena do enriquecimento sem causa da administração pública, para a
qual a autora despendeu tempo produtivo que já não lhe era devido.
O enriquecimento sem causa é um princípio
informador de todo o direito privado, sendo possível estender a sua
aplicabilidade ao âmbito do direito público, tendo em vista que não há
restrição à qualidade da relação obrigacional
pública ou privada-
passível de ser submetida à sua incidência.
Entre nós originária do moderno aparato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceptual do juscivilismo consumerista, a teoria do desvio produtivo
representa uma autêntica revolução em matéria de Obrigações civis e
que vai a pouco e pouco se alastrando ao Direito Público, particularmente
à ramificação do Direito Processual Civil, ainda que timidamente.
Na nuclearidade desta moderníssima formulação
teórica de inconfutáveis efeitos práticos sobre a credibilidade da justiça
descansa a discussão sobre a importância do “tempo existencial” (do
outro), limitado, finito e irrecuperável, a todos inapelavelmente
alcançando como uma coordenada absoluta da efêmera vida humana.
Veja-se, a propósito deste palpitante tema:
“Ontologicamente, filósofos e cientistas em
geral convergem ao conceber o tempo sob
duas perspectivas bem distintas. Na primeira
delas, o tempo físico ou objetivo é um
acontecimento natural, ou seja, é o tempo
que flui, que estabelece o ritmo da vida e que
é
medido
pelos
relógios.
Na
segunda
perspectiva, o tempo pessoal ou subjetivo é
o suporte implícito da existência humana,
isto é, de vida, que dura certo tempo e nele
se desenvolve. Dito de outra maneira, o
tempo total de vida de cada pessoa é um bem
finito individual; é o capital pessoal que, por
meio de escolhas livres e voluntárias, pode
ser convertido em outros bens materiais e
imateriais, do qual só se deve dispor
segundo a própria consciência” - MARCOS
DESSAUNE, Teoria Aprofundada do Desvio
Produtivo
do
Consumidor,
2a
edição
independente, 2017, p. 162.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
? “Esquece-se, porém, que o tempo, pela sua
escassez, é um bem precioso para o
indivíduo, tendo um valor que extrapola sua
dimensão econômica. A menor fração de
tempo perdido de nossas vidas constitui bem
irrecuperável” - ANDRÉ AUGUSTO CORREA DE
ANDRADE, Dano Moral em caso de
descumprimento
de
obrigação
contratual, TJRJ.
Ademais, tem-se por necessário afirmar que
incorreu a administração em afronta direta não somente ao artigo 101 da
LOM, mas também ao artigo 28, inciso II, da Lei 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso), que dispõe:
“Art. 28. O Poder Público criará e estimulará
programas de:
(...)
II

preparação
dos
trabalhadores
para
a
aposentadoria, com antecedência mínima de 1 (um)
ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais,
conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre
os direitos sociais e de cidadania;
(...)”
O principal objetivo de tais programas de
preparação para a aposentadoria é o de alertar o aposentando que o
trabalho sairá de cena e que sua vida continua, sendo absolutamente
necessárias algumas redefinições, principalmente para enfrentar o maior
tempo para si disponível, ou redefinir uma nova e segunda ocupação
psicoemocionalmente produtiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como pontua Maria Aparecida Gugel2:
“Um número expressivo de administradores
públicos e empresas tem programas voltados
para
a
preparação
da
pessoa
para
a
aposentadoria, o que é possível aferir com
simples
pesquisa
na
rede
mundial
de
computadores. Os modelos se repetem nas
áreas de recursos humanos no sentido de: i)
identificar o público-alvo um ou dois anos antes
da aposentadoria efetiva; ii) informar sobre a
mudança na forma de estruturar o tempo,
mudança nos modos de relacionar-se com
familiares, colegas, subordinados, superiores e
vizinhos; iii) informar sobre as questões legais,
biológicas, psicológicas, sociais e familiares; iv)
buscar alternativas para o emprego de suas
capacidades e talentos; e v) depoimentos de
aposentados bem-sucedidos.
Embora se trate de um evento individual, a
aposentadoria
se
reflete
proporcional
e
diretamente no ambiente de trabalho, na família
e na coletividade em que a pessoa vive. Além de
demarcar a vida ativa do trabalhador por 30 ou
35 anos, junto com a aposentadoria está a
constatação pessoal do envelhecimento. Daí a
importância dos programas de preparação para
a aposentadoria. Estes programas surgiram na
década de 1950 nos Estados Unidos e,
timidamente, começaram a ser implementados
no Brasil nos anos 1980, com o objetivo de
prestar
informações
sobre
o
sistema
previdenciário.” (O Direito ao Trabalho, a Preparação e a
Conquista da Aposentadoria, Maria Aparecida Gugel, pag. 231/232,
disponível
em
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9091/1/O%20Direito%20
2 Subprocuradora-geral do trabalho do Ministério Público do Trabalho; e membro auxiliar do Núcleo de Atuação
Especial em Acessibilidade do Conselho Nacional do Ministério Público (Neace/CNMP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao%20trabalho.pdf, acessado em 26 de outubro de 2020)
Diante do aparato legal protetivo citado, nota-se
que o Município não só deixou de garanti-lo à autora como a expôs a
dias de trabalho além do tempo a que estaria obrigada, restando evidente
a necessidade de indenização, que deve ser equivalente ao valor líquido
da remuneração diária percebida pela autora à época dos fatos, nela
incluída gratificações e adicionais, multiplicado por 186, que foi o número
de dias trabalhados após o decurso do prazo de 60 dias para a
administração efetivar sua aposentadoria. A correção monetária e os
juros de mora devem respeitar ao que fixado nas teses 810/STF e
905/STJ.
Sucumbente a autora em parte mínima, como
consectário lógico do julgamento, condena-se a requerida ao pagamento
integral das custas e despesas processuais, nos termos da lei, bem como
honorários advocatícios a serem arbitrados em sede de liquidação, nos
termos do art. 85, §4o, II do CPC.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação 3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
3 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.855
Apelação Cível no 1070775-97.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Júlia Maria Quintino Ferreira
Apelado: Prefeitura do Municipio de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A7DF
16
17
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13469B52
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1070775-97.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.